Tribunal: STF
Processo: Rcl 70689
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Roniel Felipe Mello, sob o fundamento de que Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 59. 



    Para tanto, afirma que “A decisão reclamada afronta diretamente a Súmula Vinculante nº 59 uma vez que determina o regime de cumprimento da pena inicialmente fechado” a réu primário condenado por tráfico de drogas à pena de 12 anos de reclusão, à míngua de provas.



    Ao final, requer



    “1. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação; 



    2. A procedência da Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Câmara Criminal do TJRS no tocante ao regime da condenação imposta ao Reclamante, determinando-se a substituição, nos termos da Súmula Vinculante nº 59, do regime fechado pelo regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos



    3. A intimação do Ministério Público para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 988, § 1º, do Código de Processo Civil; 



    4. A condenação do reclamado nas custas processuais e demais ônus de sucumbência.”



    Em 16 de agosto último, indeferi a liminar, determinei a emenda da inicial para constar o valor da causa e solicitei informações à autoridade reclamada. O reclamante cumpriu a providência que lhe cabia.(edoc. 9)



    É o relatório. Decido.



    Anoto, inicialmente, que o reclamante aponta a existência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 59, por fixação de regime de cumprimento de pena fechado, em vez do aberto, bem como pela não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Todavia, o reclamante não anexou aos autos a decisão reclamada. A ausência de informações a respeito do tema torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade da Súmula Vinculante em questão, por ser imprescindível, em sede de reclamação, a análise de aderência estrita. 



    Nesse sentido: 



    “A ausência de cópia da decisão reclamada impede a análise do cabimento e da procedência do pedido formulado. Sem conhecer os fundamentos da decisão ora reclamada, não há como supor desrespeito ou não à Súmula vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, o que impede a correta compreensão da controvérsia. 



    O art. 156, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o parágrafo único do art. 13 da Lei n. 8.038/90 dispõem que a reclamação deverá ser instruída com prova documental. 



    Faz-se necessária a juntada aos autos do inteiro teor da decisão reclamada para que se possa averiguar o que alegado”. (Rcl nº 7.371, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/4/09). 



    Cito, ainda, ilustrativamente, o seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. USO DE ALGEMA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA O USO DE ALGEMAS. FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE USO DE ALGEMA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Dispõe a Súmula Vinculante n. 11 que Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do estado . 



    2. Na espécie vertente, o juiz Reclamado apenas autorizou o uso de algemas, sem, contudo, determiná-lo, e deixou a decisão sobre a sua necessidade, ou não, à discrição da autoridade policial que efetivamente cumpriria o mandado de prisão, tendo em vista as circunstâncias do momento da diligência, acentuando a necessidade de acatamento da Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal. 



    3. Os documentos colacionados aos autos não comprovam o uso de algemas durante, ou após, a diligência que resultou na prisão do Reclamante, sendo certo que, se usadas, elas não o foram por determinação do ato reclamado. 



    4. Reclamação julgada improcedente”. (Rcl 7814, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/8/10) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, julgo improcedente o pedido deduzido na presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente